Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-59.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Justiça gratuita - Insuficiência de recursos demonstrada - Benefício concedido - Sentença de extinção - Autor que não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648 do C. STJ), notadamente o idôneo requerimento pela via administrativa, não atendido em prazo razoável, com o pagamento do custo do serviço –

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Justiça gratuita - Insuficiência de recursos demonstrada - Benefício concedido - Sentença de extinção - Autor que não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648 do C. STJ), notadamente o idôneo requerimento pela via administrativa, não atendido em prazo razoável, com o pagamento do custo do serviço – Envio de e-mail, por meio de endereço eletrônico genérico, à suposto endereço eletrônico do réu, que não se equipara à notificação extrajudicial enviada diretamente à instituição financeira, devidamente assinada ou acompanhada de procuração específica e assinada pelo demandante – Sentença mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para concessão da justiça gratuita.